Tribunal: STF
Processo: ARE 1414189
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição denominada embargos de declaração manejada contra despacho pelo qual DETERMINADA A BAIXA DOS AUTOS. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. Não conhecimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF nº 7.849/2023 (evento 48).



    Trata-se de petição denominada “embargos de declaração”, manejada contra despacho por meio do qual determinada a baixa dos autos ante a ausência de recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Transcrevo os termos do ato impugnado (evento 44): 



    “Analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Não altera esse quadro o fato de coexistir, na mesma decisão, capítulo impugnável mediante o agravo preconizado no art. 1.042 daquele diploma processual. Ante o exposto, remetam-se os autos à Secretaria Judiciária, para que proceda a sua baixa.”



    A parte requerente aponta vícios no ato. Sustenta que “foram feitos diversos embargos e manifestação, inclusive o recurso extraordinário em evento 76, observa-se, que o agravo interno foi interposto para cessar violação de cerceamento de defesa que não estava permitindo a subida do Recurso Extraordinário para apreciação, conforme se nos embargos opostos no evento 97, que resultou na decisão do evento 107.”



    É o relatório.



    Examino.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tais como os que determinam a baixa dos autos, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, porquanto constituem atos de mero expediente, razão pela qual os recursos contra eles interpostos são reputados incabíveis.



    Consoante ressaltado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, “o despacho de mero expediente proferido por Ministro desta Suprema Corte indeferindo pedido de destaque é desprovido de conteúdo decisório e, como tal, não é passível de recurso” (RHC 217.976-AgR-AgR/MS). Cito, no mesmo sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório.



    2. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo interno que não se conhece.



    (RE 1.334.417-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.11.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental.



    2. Agravo regimental não provido” (RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.8.2013).



    Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados na petição ora em referência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente